Tribunal: TJES
Processo: 5010265-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010265-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PABLO XAVIER TINELI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010265-65.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO PABLO XAVIER TINELI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de auxílio-fardamento, 13º salário proporcional e integral, além da retificação da data de promoção (reclassificação), em virtude de sua nomeação tardia no cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 001/2018), ocorrida após trânsito em julgado de decisão judicial favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o candidato que obtém nomeação e posse em cargo público de forma tardia, por força de decisão judicial, possui direito ao recebimento de verbas indenizatórias, remuneratórias e à contagem de tempo retroativa para fins de promoção e progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema nº 671
da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme a tese fixada no
Tema nº 454
do STF, a nomeação tardia de candidatos, ainda que por meio de ato judicial com eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que seriam alcançadas caso a investidura tivesse ocorrido no tempo regular.

O instituto do "ressarcimento por preterição" é restrito a militares já integrantes dos quadros da corporação e não se aplica à investidura inicial, especialmente quando esta dependia de confirmação judicial de situação jurídica precária.

A ausência de exercício efetivo do cargo no período anterior impede o pagamento de verbas e a contagem de tempo fictício, sob pena de enriquecimento sem causa do particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A nomeação tardia em cargo público decorrente de decisão judicial não gera direito a indenização ou percepção de vantagens retroativas, salvo em caso de flagrante arbitrariedade da Administração. 2. A promoção funcional retroativa é incabível quando a demora na nomeação decorre de controvérsia judicial sobre as etapas do certame."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37,
caput
;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 724.347/DF, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.02.2015 (Tema 671);

STF, RE nº 629.392/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12.03.2014 (Tema 454);

TJES, Recurso Inominado nº 5001318-75.2021.8.08.0008, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
PEDRO PABLO XAVIER TINELI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16002987), o autor informa ter direito ao auxílio fardamento e 13º salário em virtude da nomeação tardia, além de sua reclassificação.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16002989).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos observo que foi garantido ao autor a possibilidade de participação no exame psicossomático, referente ao Edital nº 001/2018 da PMES, conforme decisão nos autos do proc. 0015722-08.2020.8.08.0024, anexada ao ID 16002466.

Destaca que sua nomeação se deu após um ano da conclusão do curso de formação, motivo pelo qual pretende a retificação da data da promoção a Soldado Combatente, pagamento de indenização complementar de fardamento do ano de 2022 (“auxílio fardamento”), 13º salário proporcional referente ao ano de 2021 e 13º integral referente ao ano de 2022.

A matéria é recorrente nos tribunais, e a jurisprudência, em especial a do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo deste Estado, consolidou-se no sentido de que o candidato que prossegue no certame amparado por decisão judicial de natureza precária não possui direito à nomeação e posse imediatas, mas tão somente à reserva de vaga até a estabilização da demanda judicial.

Este entendimento visa resguardar a segurança jurídica e o interesse público, uma vez que a decisão liminar pode ser revertida a qualquer tempo. A nomeação e a posse, atos que consolidam a investidura no cargo público, pressupõem a certeza jurídica do direito do candidato, o que somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão de mérito que lhe é favorável.

Sobre o tema, cabe mencionar:
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação (STF, Tese de Repercussão Geral, Tema nº 454)”. “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (STF, Tese de Repercussão Geral, Tema nº 671)”
.

Portanto, a nomeação posterior e decorrente de ato judicial não tem o condão de conceder ao autor o direito à promoção e recebimento de verbas indenizatórias, a não ser que exista situação de flagrante arbitrariedade, o que não é o caso dos autos.

O argumento do requerente de que faria jus ao "ressarcimento por preterição" não se aplica ao caso. Tal instituto, previsto na legislação militar, destina-se a reparar equívocos da Administração em processos de
promoção na carreira
, ou seja, para militares que já integram os quadros da corporação e são indevidamente preteridos em sua ascensão funcional.

A situação dos autos é distinta: trata-se da própria
investidura inicial
no cargo de Soldado, que estava condicionada ao desfecho de uma ação judicial.

A promoção à graduação de Soldado, no contexto do concurso, é o ato que finaliza a etapa do curso de formação e efetiva o ingresso do candidato na carreira de Praças. Não se pode, portanto, conferir efeitos a este ato (como a contagem de tempo de serviço) em um período no qual o direito do candidato à própria investidura ainda era precário e incerto.

Admitir a retroatividade da promoção à data de conclusão do curso, antes do trânsito em julgado, significaria conceder efeitos funcionais e financeiros por um período em que o requerente não exercia efetivamente as funções do cargo de Soldado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, que proíbe a contagem de tempo de serviço fictício e o enriquecimento sem causa.

Portanto, o ato administrativo que fixou a data da promoção do requerente após o trânsito em julgado da decisão judicial que o manteve no certame mostra-se legal e em conformidade com a jurisprudência dominante.

Inclusive, já me manifestei anteriormente sobre o tema:

FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO. DESCLASSIFICAÇÃO.
NOMEAÇÃO POSTERIOR. RECLASSIFICAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR 743 DE 2013. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001318-75.2021.8 .08.0008, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)